Tribunal: TJBA
Processo: 0547206-47.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0547206-47.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA (OAB:BA18921-A), JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES (OAB:BA21646-A), JAMES BOAVENTURA ADORNO (OAB:BA9435-A) APELADO: RAIMUNDO ROMARIO MOREIRA LIMA e outros Advogado(s): JAMES BOAVENTURA ADORNO (OAB:BA9435-A), BRUNO DE ALMEIDA MAIA (OAB:BA18921-A), JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES (OAB:BA21646-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS (AUTOR E RÉ). PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INCONTROVERSO. DANO MATERIAL DEVIDO. INDENIZAÇÃO NA FORMA DE ALUGUEL MENSAL, COM BASE NO VALOR LOCATÍCIO DE IMÓVEL ASSEMELHADO. APLICAÇÃO TEMA 996, DO STJ. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO APÓS PRAZO DE TOLERÂNCIA. PERÍODO DE AGOSTO/2012 A JANEIRO/2014. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. DE R$5.000,00 PARA R$10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, APENAS PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS. DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA MANTIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações simultâneas interpostas pelas partes, autor e ré, contra sentença que reconheceu atraso na entrega de imóvel e condenou a ré ao pagamento de danos materiais, a serem apurados por arbitramento, e danos morais de R$5.000,00. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de sentença extra petita, definir o termo inicial dos lucros cessantes e reavaliar o valor da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Não há sentença extra petita, pois a fixação de indenização em forma de aluguéis configura adequação jurídica ao pedido de danos materiais. 4. Aplicabilidade do CDC. Relação de consumo caracterizada e responsabilidade objetiva do fornecedor. 5. De acordo com o Tema 996, do STJ, o atraso na entrega do imóvel, após prazo contratual e de tolerância, gera presunção de prejuízo, com indenização correspondente ao aluguel mensal de imóvel similar. 6. Termo inicial dos lucros cessantes fixado em agosto/2012 (após prazo de tolerância encerrado em julho/2012) até janeiro/2014. 7. Majoração do dano moral para R$10.000,00, considerando atraso superior a 18 meses e natureza do bem. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido. Tese de julgamento: "O atraso na entrega de imóvel, contado após prazo de tolerância contratual, enseja indenização por lucros cessantes no período de mora, calculada pelo valor locatício de imóvel similar, e dano moral majorado em razão de atraso expressivo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 47; CPC, arts. 141, 489, §1º, VI, e 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2003066/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2324609/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.09.2023; TJBA, APL 0504918-96.2016.8.05.0039, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, pub. 30.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0547206-47.2014.8.05.0001; Recorrentes e Recorridos : Raimundo Romário Moreira Lima (autor) e JHSF Salvador Empreendimentos E Incorporações Ltda (ré); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER AMBOS OS RECURSOS, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporacoes (ré), E DAR PROVIMENTO ao recurso de Raimundo Romário Moreira Lima (autor), apenas para ALTERAR o marco inicial da indenização por danos materiais de agosto/2013 para AGOSTO/2012, mantendo-se o termo final em janeiro/2014; e MAJORAR a indenização por danos morais, mantendo incólume os demais termos da sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator